Tribunal: TJMT
Processo: 1001807-50.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001807-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZA CHAVES ALVES CARRETERO - CPF: 058.759.489-65 (ADVOGADO), EDER ANTONIO DA COSTA - CPF: 017.520.331-83 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIRG - CNPJ: 01.210.830/0001-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO ESTRANGEIRO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. REITOR DE UNIVERSIDADE ESTADUAL SEDIADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. IRRELEVÂNCIA DO DOMICÍLIO DO IMPETRANTE OU DO LOCAL DOS EFEITOS DO ATO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado visando ao recebimento e processamento de pedido administrativo de revalidação de diploma médico estrangeiro, reconheceu de ofício a incompetência absoluta do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT. O magistrado determinou a remessa do feito ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins, por ser a sede funcional da autoridade apontada como coatora, qual seja, o Reitor da Universidade Estadual de Gurupi – UNIRG. O agravante sustenta a competência do foro de seu domicílio, sob o argumento de que os efeitos do ato administrativo se concretizam em Cuiabá/MT e de que a remessa dos autos comprometeria o acesso à justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, em mandado de segurança impetrado contra autoridade administrativa sediada em outra unidade da federação, a competência pode ser fixada no domicílio do impetrante em razão do local onde se produzem os efeitos do ato impugnado.

III. Razões de decidir

3. No mandado de segurança, a competência possui natureza absoluta e é definida pela categoria funcional da autoridade apontada como coatora e pela sua sede funcional, não se aplicando as regras de foro previstas para ações ordinárias contra a Fazenda Pública.

4. O critério da sede funcional da autoridade coatora visa assegurar que o controle jurisdicional seja exercido pelo órgão judiciário com jurisdição sobre o local onde a autoridade exerce suas atribuições e possui acesso aos elementos necessários à defesa do ato administrativo.

5. A adoção do domicílio do impetrante ou do local onde se produzem os efeitos do ato administrativo como critério de competência subverteria a sistemática do mandado de segurança e permitiria que autoridades públicas fossem demandadas em qualquer comarca do país.

6. Sendo o ato impugnado atribuído ao Reitor da Universidade Estadual de Gurupi – UNIRG, cuja sede funcional se situa no município de Gurupi/TO, compete ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins processar e julgar o mandado de segurança.

7. A tramitação eletrônica dos processos afasta alegações de prejuízo ao acesso à justiça ou necessidade de deslocamento físico das partes para acompanhar o feito em outra unidade da federação.

8. A manutenção do processo em juízo absolutamente incompetente implicaria risco de nulidade dos atos decisórios, razão pela qual a remessa ao juízo competente preserva a validade da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. No mandado de segurança, a competência para processamento e julgamento da ação é definida pela sede funcional da autoridade apontada como coatora, possuindo natureza absoluta. 2. O domicílio do impetrante ou o local onde se produzem os efeitos do ato administrativo impugnado não constituem critérios aptos a modificar a competência no mandado de segurança.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 52, parágrafo único, e 64.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1784286 RJ 2018/0288733-0, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 8.10.2019; STF,
AgR
-terceiro ARE: 1180461 RJ - RIO DE JANEIRO 0000879-86 .2010.4.02.5101, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.4.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança n. 1119309-18.2025.8.11.0041, impetrado em face de ato atribuído ao Reitor da Universidade Estadual de Gurupi (UNIRG).

Na origem, o agravante ajuizou a ação mandamental objetivando, em síntese, o recebimento e processamento de seu pedido administrativo de revalidação de diploma médico estrangeiro. Narrou que a autoridade coatora, sediada no Estado do Tocantins, teria criado obstáculos indevidos ao protocolo de requerimentos, instituindo um suposto
“
período secreto
”
de recebimento, violando princípios como a isonomia, publicidade e razoabilidade.

Argumentou que, embora a sede da instituição de ensino seja em outra unidade da federação, os efeitos do ato administrativo lesivo se concretizariam em seu domicílio, em Cuiabá/MT, onde reside e estaria impedido de exercer a profissão, razão pela qual escolheu o foro de seu domicílio para a impetração.

O Juízo de primeiro grau, contudo, declinou da competência de ofício. Fundamentou que, em sede de Mandado de Segurança, a competência é absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional. Observou que, sendo a autoridade impetrada o Reitor da UNIRG, com sede no município de Gurupi/TO, a competência para processamento e julgamento do feito pertence ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins, determinando a remessa dos autos àquele Tribunal.

Irresignado, o impetrante interpôs
este
recurso.
D
efende que a decisão recorrida viola o acesso à justiça e compromete a efetividade do
mandado
. Alega que o ato coator possui abrangência geral e produz efeitos diretos em seu domicílio, o que legitimaria a competência do foro de Cuiabá. Aduz que a remessa dos autos ao Tocantins impõe deslocamento desnecessário, custos adicionais e morosidade.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator. Na decisão, consignou-se que a argumentação do agravante não encontra amparo na jurisprudência dos Tribunais Superiores, pois, em sede de Mandado de Segurança, a competência é absoluta e define-se pela sede funcional da autoridade coatora, sendo irrelevante o local onde o impetrante sente os efeitos do ato. Destacou-se, ainda, que a tramitação eletrônica do processo esvazia a alegação de prejuízo ao acesso à justiça ou necessidade de deslocamento físico.

Intimada, a parte agravada deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contrarrazões, conforme certidão nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que a competência para processar e julgar mandado de segurança é fixada com base na sede funcional da autoridade apontada como coatora, revelando-se correta a decisão que declinou a competência para a Justiça Estadual do Tocantins.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia cinge-se a verificar o acerto da decisão do Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, de ofício, reconheceu sua incompetência absoluta e determinou a remessa dos autos ao Poder Judiciário do Estado do Tocantins.

A pretensão recursal não merece acolhimento, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais reitero neste voto.

O agravante sustenta que a competência deveria ser fixada em seu domicílio (Cuiabá/MT) com base na teoria de que o ato coator produz ali seus efeitos e sob o argumento de facilitação do acesso à justiça (art. 52, parágrafo único, do CPC). Contudo, tal raciocínio é aplicável às ações ordinárias ajuizadas contra a Fazenda Pública, mas não ao rito especial do Mandado de Segurança.

No ma
ndado
, a competência é absoluta e define-se, invariavelmente, pela categoria funcional da autoridade coatora e sua sede funcional. É irrelevante, para essa fixação, a natureza do ato impugnado ou o local onde o impetrante suporta seus reflexos.

A razão de ser dessa regra processual visa facilitar a defesa do ato administrativo pela autoridade que detém os meios e as informações para prestá-las, bem como assegurar que o controle jurisdicional seja exercido pelo órgão judiciário com jurisdição sobre a sede da autoridade coatora. Aceitar a tese do agravante implicaria subverter a regra processual específica do mandado de segurança, permitindo que autoridades de qualquer ente federativo fossem demandadas em qualquer comarca do país, gerando insegurança jurídica e tumulto processual.

No caso concreto, a autoridade apontada como coatora é o Reitor da Universidade Estadual de Gurupi (UNIRG), cuja sede funcional situa-se no município de Gurupi, Estado do Tocantins. Logo, falece competência a qualquer juízo do Estado de Mato Grosso para processar o feito.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica e não socorre a tese do recorrente. O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a sede funcional é o critério absoluto:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A SEDE FUNCIONAL. [...] 2. Na hipótese dos autos, o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça de que, em se tratando de Mandado de Segurança, a competência para processamento e julgamento da demanda é estabelecida de acordo com a sede funcional da autoridade apontada como coatora e a sua categoria profissional, o que evidencia a natureza absoluta e a improrrogabilidade da competência, bem como a possibilidade de seu conhecimento
ex

officio
. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1784286 RJ 2018/0288733-0, Rel. Min. Herman Benjamin, T2 - Segunda Turma, j. 8.10.2019)

Na mesma linha, o Supremo Tribunal Federal reafirma a inaplicabilidade de regras de foro de domicílio do autor quando se trata de mandado de segurança:

TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE COATORA. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 109, § 2o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A competência para impetração de mandado de segurança define-se pela sede funcional da autoridade que exerceu o ato coator, quando se tratar de entes com gestão em unidades administrativas descentralizadas.
[...]

(STF,
AgR
-terceiro ARE: 1180461 RJ - RIO DE JANEIRO 0000879-86 .2010.4.02.5101, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.4.2020)

Ademais, improcede o argumento de violação ao acesso à justiça ou prejuízos decorrentes da necessidade de deslocamento. Na atual realidade do processo judicial eletrônico, a tramitação dos autos em meio digital permite que a parte e seus patronos atuem no processo de qualquer localidade, sem a necessidade de deslocamento físico até a comarca onde tramita o feito (no caso, no Tocantins), esvaziando o argumento de prejuízo financeiro ou burocrático.

Quanto à alegação de urgência e risco de perecimento do direito pela demora na remessa, ressalto que a manutenção do processo em juízo absolutamente incompetente é que traria prejuízo real à parte, dada a nulidade dos atos decisórios que viessem a ser praticados. A remessa ao juízo competente (Justiça do Tocantins) é medida que visa justamente garantir a validade e a eficácia da prestação jurisdicional.

Portanto, correta a decisão de primeiro grau que, reconhecendo a incompetência absoluta, determinou a remessa dos autos ao foro da sede da autoridade coatora.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026